Tribunal: TJMT
Processo: 1038436-41.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038436-41.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 30.090.575/0001-03 (EMBARGANTE), GUSTAVO CUNHA PRAZERES - CPF: 815.254.195-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA - CPF: 158.488.845-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA - CPF: 158.488.845-87 (ADVOGADO), GUSTAVO CUNHA PRAZERES - CPF: 815.254.195-87 (ADVOGADO), RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 30.090.575/0001-03 (EMBARGADO), RUY AMARAL ANDRADE - CPF: 014.214.135-66 (ADVOGADO), RUY AMARAL ANDRADE - CPF: 014.214.135-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo a decisão que concedeu parcial provimento ao Recurso de Apelação em Ação Monitória, apenas para condenar o Estado de Mato Grosso a reembolsar as custas processuais antecipadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à intempestividade dos Embargos à Monitória opostos pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de rejeição liminar desses Embargos por impugnação genérica; (iii) determinar se há contradição quanto ao termo inicial para cômputo dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegada intempestividade dos Embargos à Monitória não foi omitida, diante das inconsistências identificadas na planilha de cálculos apresentada pela Embargante.

2. Não houve omissão quanto à necessidade de rejeição liminar dos Embargos à Monitória por impugnação genérica, pois as inconsistências nos cálculos ensejaram a necessidade de dilação probatória para apuração do quantum debeatur.

3. Não há contradição quanto ao termo inicial para cômputo dos juros de mora, pois o entendimento exarado no Acórdão embargado, de que a correção monetária incide desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios desde a citação, encontra respaldo na orientação das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

1. Não se configura omissão no Acórdão, no que tange à intempestividade dos Embargos à Monitória, em razão de inconsistências nos cálculos apresentados pela parte.

2. Inexiste omissão quanto à necessidade de rejeição liminar dos Embargos à Monitória por impugnação genérica, quando as inconsistências nos cálculos demandam dilação probatória para apuração do quantum debeatur.

3. O entendimento de que a correção monetária incide desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios desde a citação não contraria a legislação federal ou a jurisprudência do STJ, observando a orientação das Cortes Superiores sobre o tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo a decisão que concedeu parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para condenar o Estado de Mato Grosso a reembolsar as custas processuais antecipadas.

A Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão embargado incorreu em omissões e contradições quanto: (i) à intempestividade dos Embargos à Monitória opostos pelo Estado de Mato Grosso; (ii) à necessidade de rejeição liminar desses Embargos por impugnação genérica (ausência de indicação dos valores reputados devidos); e (iii) ao termo inicial para cômputo dos juros de mora, que deveria ser a data do vencimento de cada obrigação, nos termos dos arts. 397 e 398 do Código Civil. Requer, ao final, o prequestionamento das matérias suscitadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que os Embargos Declaratórios não constituem recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em caso de omissões, obscuridades, contradições ou dúvidas na decisão recorrida (art. 1.022 do CPC).

Feitas essas considerações, passo à análise dos argumentos suscitados pela Embargante.

1. Intempestividade dos Embargos à Monitória

Não assiste razão à Embargante quanto à alegada omissão sobre a intempestividade dos Embargos à Monitória opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Como bem consignado na decisão agravada, diante da inconsistências na planilha de cálculos apresentada pela Embargante, de rigor a apuração do
quantum debeatur
, em sede de liquidação / cumprimento de sentença.

Nesse contexto, admitidos os Embargos Monitórios, a apreciação do mérito da causa se impunha, visto que o valor devido restou controvertido pelas partes.

Portanto, não há que se falar em omissão na decisão agravada quanto a este ponto.

2. Rejeição liminar dos Embargos à Monitória por impugnação genérica

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto à necessidade de rejeição liminar dos Embargos à Monitória por impugnação genérica, nos termos do art. 702, § 3º, do CPC.

Como amplamente fundamentado na decisão agravada, as inconsistências identificadas na planilha de cálculos apresentada pela Embargante ensejaram a necessidade de contraposição com o acervo probatório dos autos, a fim de se apurar o real valor devido a título de encargos moratórios.

Portanto, não há que se falar em omissão a esse respeito, tendo sido devidamente enfrentada a necessidade de dilação probatória para apuração do quantum debeatur.

Insiste o Recorrente na tese de intempestividade dos embargos monitórios e impugnação genérica. Ocorre que, ainda que acolhidas tais teses, o que se admite tão somente a título de argumento, o Embargante não faz
jus
a receber valores que não são devidos pelo Estado. Não há como conferir ao Autor, o que não lhe é de direito. Assim, não há falar no acolhimento dos valores apresentados pelo Requerente.

3. Termo inicial para cômputo dos juros de mora

No que tange ao termo inicial para cômputo dos juros de mora, a Embargante sustenta contradição entre o Acórdão embargado e os arts. 397 e 398 do Código Civil, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, essa alegação não merece prosperar.

Com efeito, o entendimento exarado no Acórdão embargado - de que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ao passo que os juros moratórios são devidos desde a citação - encontra respaldo na orientação das Cortes Superiores e na melhor doutrina sobre o tema.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

(...) em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC, nos termos da sentença apelada.

(N.U 1006830-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Portanto, não há que se falar em contradição entre o Acórdão embargado e a legislação federal ou jurisprudência do STJ, tendo sido observada a orientação das Cortes Superiores acerca do tema.

III. Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo na íntegra os termos do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025